Tribunal: TJSP
Processo: 3006741-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito dos medicamentos Atezolizumab e Bevacizumab ao autor, portadora de Hepatocarcinoma (CID10 C22) – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro - Presentes a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito dos medicamentos Atezolizumab e Bevacizumab ao autor, portadora de Hepatocarcinoma (CID10 C22) – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro - Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Preenchimento dos requisitos fixados no Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ), justificando a antecipação da tutela de urgência - Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos termos da interpretação dada ao Tema 793 de repercussão geral pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Reclamações 49890 e 50414 – Decisão reformada para ampliar o prazo de fornecimento da medicação para até trinta dias e determinar a intimação do autor para, querendo, emendar a petição inicial, incluindo a União Federal no polo passivo do feito, mantendo os efeitos da liminar até eventual reapreciação pelo Juízo competente – Recurso parcialmente provido.